Tribunal: TJDFT
Processo: 0742351-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. CASO CONCRETO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR COMPROVADA. VALOR DA PENHORA INSIGNIFICANTE DIANTE DO TOTAL A SER EXECUTADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA BUSCA DO MEIO MENOS ONEROSO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. No caso, a penhora de 15% sobre os rendimentos do devedor, em princípio, não colocaria em risco sua subsistência e de sua família. Todavia, há evidências de que a constrição sobre parte dos rendimentos do agravante pode comprometer seus custos básicos, diante de seu grau de endividamento. Portanto, não há como flexibilizar a regra da impenhorabilidade.
4. Há outra peculiaridade a ser observada. O valor da penhora – aproximadamente R$ 2.800,00 mensais – é insignificante diante do total a ser executado – R$ 621.949,96. Implicaria mais de 18 anos de descontos, considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida, atualização monetária, aplicação de juros etc.
5. A medida, ao final, estabelece constrição que se prolonga de modo desproporcional no tempo, o que, em última análise, ofende a dignidade da pessoa humana, a razoável duração do processo e a busca pelos meios executivos menos onerosos ao devedor. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.